Tribunal: TJPA
Processo: 0007284-46.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. TR?FICO DE DROGAS E POSSE DE MUNI??ES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 33, CAPUT DA LEI DE DROGAS E ART. 12 DA LEI N.? 10.826/03. RECURSO EXCLUSIVO DA PENA FIXADA PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI N.? 10.826/03. REFORMA PARA EXCLUIR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, CONSIDERANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TER SIDO FIXADA EM 1 (UM) ANO DE DETEN??O. ART. 44, ?2?, DO CP. ACOLHIMENTO. EXCLUS?O DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O PECUNI?RIA. MANUTEN??O DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS ? COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0007284-46.2017.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ÂNGELA LEANDREA DE ANDRADE RODRIGUES
DEFENSOR PÚBLICO: DR. DANIEL ARCHER
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR(A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 33, CAPUT DA LEI DE DROGAS E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03. RECURSO EXCLUSIVO DA PENA FIXADA PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03. REFORMA PARA EXCLUIR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, CONSIDERANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TER SIDO FIXADA EM 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO. ART. 44, §2º, DO CP. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANGELA LEANDREA DE ANDRADE RODRIGUES
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a qual foi substituída por duas restritivas de direito de prestação de pecuniária e serviços à comunidade; e pela conduta do art. 12 da Lei 10.826/03, a pena de 01 (um) ano de detenção e 100 (cem) dias-multa, também convertida em duas restritivas nos mesmos moldes do crime anterior. A apelante foi absolvida dos crimes de corrupção de menores e associação para o tráfico.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 09.05.2017, por volta das 10hs, os acusados José Leandre de Andrade Rodrigues, Jocivaldo da Silva Fernandes e Ângela Leandra de Andrade Rodrigues, foram flagrados, na casa desses dois últimos, na posse de 48 (quarenta e oito) trouxinhas de cocaína, mais a 05 (cinco) munições de calibre 38 e 03 (três) munições de calibre 32. Havia um menor na residência também, irmão do acusado José Leandro. Por tais condutas, todos os acusados foram denunciados nos tipos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06; art. 12 da Lei 10.826/03 e; art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória somente em relação à ré Ângela Leandra Rodrigue, e absolutória aos demais denunciados.

Irresignada, recorreu às fls. 74;77/79, pugnando tão-somente pela exclusão de uma pena restritiva de direito quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, considerando o
quantum
de pena imposta.

Em contrarrazões ao recurso, o Promotor de Justiça requereu o
provimento
do apelo, a fim de ser reformada a dosimetria da pena tipificada no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 para que seja aplicada apenas uma pena restritiva de direitos. (fls. 80/82).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
provimento
do apelo (fls. 88/91).

É o relatório.

VOTO

O cerne recursal se refere tão somente ao pedido de reforma da sentença condenatória referente a aplicação de duas penas restritivas de direito no que concerne ao crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, que alega estar em desacordo com o disposto no art. 44, §2º do CPB.

Dispõe o artigos 44, §2º, do CP, o seguinte:
¿Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
§2º.
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por uma multa ou por uma restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direito¿.

Sabe-se que as penas restritivas de direitos são espécies de pena alternativas com o propósito de evitar a imposição da privação de liberdade senão em situações expressamente indicadas em lei e absolutamente necessárias. Essas penas alternativas podem incidir sob os indivíduos que preencherem tais requisitos.

No caso em análise, o Juízo de 1º grau, ao realizar a dosimetria da pena, considerou não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante, tornando definitiva da pena em 01 (um) ano de detenção para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03, tendo reconhecido o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 44 acima delineado.

Porém, não se pode olvidar que o Juízo sentenciante laborou em equívoco ao realizar a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, em desacordo com o disposto no §2º do artigo acima citado.

Assim, em razão da pena fixada ter sido de apenas 1 (um) ano de detenção em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, deveria ter sido estabelecido a substituição da pena restritiva de liberdade por multa ou apenas uma pena alternativa, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, considerando a dicção legal acima mencionada, bem como a fixação da pena referente ao crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, reformo a sentença impugnada nesse ponto para excluir uma pena restritiva de direito imposta ao delito em questão.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
excluir
a critério do juízo da execução,

UMA
pena restritiva de direito
somente
em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, considerando que a pena foi arbitrada no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, e
de ofício
,
reduzo a pena de multa imposta para 10 (dez) dias-multa, tornando-a proporcional com a pena corporal imposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 08ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 22.03.2021 a 29.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

2